Tribunal: CARF
Processo: 10840.905994/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905994/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.824 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR OUTROS
MEIOS. SÚMULA CARF N° 143. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO
À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES.
SUMULA CARF N° 80. RECONHECIMENTO DA PARCELA DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o
ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmulas
CARF n° 143 do CARF. A contribuinte comprovou que sofreu as retenções
pelos extratos de aplicação e movimentação emitidos pelo banco e que os
respectivos rendimentos foram oferecidos á tributação conforme consta na
DIPJ. Portanto há que ser reconhecido as retenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905994/2011-85
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905994/2011-85

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-086.177, de 24 de maio de
2018, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP no 01903.33147.130407.1.3.02-8503, em 13/04/2007, e-fls. 2-6,
utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do 1o trimestre de 2006 no montante
de R$ 28.376,95, para compensação de débitos próprios.
De acordo com o Despacho Decisório juntado à e-fls. 7-11, a autoridade
administrativa homologou parcialmente a compensação por não integralmente a parcela de
crédito relativa a retenções em fonte, conforme excerto abaixo:

As retenções em fonte não confirmadas foram da fonte pagadora CNPJ
60.746.948/0001-12, no valor de R$ 14.910,87, com código de arrecadação 3426 conforme
consta na análise de crédito do Despacho Decisório:

Inconformada com a homologação parcial da compensação a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde alegou que a DIPJ é um documento fidedigno e que
refletiria a situação contábil-fiscal da contribuinte e que os documentos juntados comprovariam
as transações comerciais realizadas pela interessada, bem como as retenções que sofrera no
período aludido e que portanto faria jus ao pedido de restituição.
A 6a Turma da DRJ/RPO entendeu que, embora a responsabilidade pela
apresentação da DIRF e do Comprovante de Rendimentos e de retenção em fonte sejam da fonte
pagadora, a contribuinte teria o dever de exigí-los.
Segundo a DRJ, a apresentação de lançamentos contábeis, demonstrativos, notas
fiscais e extratos, não seriam suficientes para comprovar a efetividade da retenção do imposto
pela fonte pagadora, tendo em conta a necessidade de serem ratificados por outros meios
probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de ato de vontade da própria contribuinte.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905994/2011-85

A DRJ consultou o sistema DIRF e constatou que em relação a fonte pagadora
CNPJ 60.746.948/0001-12 havia a informação de retenção em fonte de R$ 8.372,00 no 1o
trimestre de 2006, sendo este o valor adicional reconhecido de IRRF, além dos R$ 13.466,08
confirmados pela autoridade administrativa. A DRJ considerou que a receitas correspondentes
àquelas retenções foram oferecidas à tributação, segundo informação que consta na linha 21 da
Ficha 06A - Demonstrativo do Resultado da DIPJ 2007.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 04/12/2018 (e-fl.
143).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 14/12/2018 (e-fls. 144-154) onde alega, em síntese, que os extratos e
demonstrativos bancários juntados aos autos, bem como outros documentos recebidos das fontes
pagadoras, não são de elaboração da própria interessada, e portanto atenderiam ao requisito legl
de serem “comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
E assim entende a Recorrente, diferentemente do entendimento da 6a Turma da
DRJ/RPO que os documentos por ela juntados na manifestação de inconformidade seriam
suficientes para demonstração das retenções sofridas, e aduz que em casos semelhantes esse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já teria admitido a produção de provas das
retenções por meios diversos da DIRF.
Requer ao final o provimento do recurso com a homologação integral da
compensação pleiteada.
A Recorrente requereu a sustentação oral de suas razões e que as intimações e
notificações fossem endereçadas ao seu patrono Jamol Anderson Ferreira de Mello, OAB/SP
226.577.
É o Relatório, no essencial.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Quanto a sustentação oral, a possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu
representante legal de fazer sustentação oral está amparada no Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A solicitação deve ser apresentada na
forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações constantes no site institucional do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal, devendo o interessado atentar para a disponibilização da
pauta e seguir as orientações do site.
Quanto a solicitação para que as correspondências relativas ao processo sejam em
nome do advogado e encaminhadas ao seu endereço profissional, a previsão legal é de que o
sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905994/2011-85

LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código Tributário Nacional e art. 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nesse sentido determina a Súmula CARF no 110 que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo", que é de
aplicação obrigatória pelos seus membros (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Portanto indefiro a solicitação.
Quanto ao mérito, o crédito para as compensações declaradas pela Recorrente tem
origem no PER/DCOMP no 01903.33147.130407.1.3.02-8503, no qual informou que o crédito é
relativo a saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2006 no montante de R$ 28.376,95.
Conforme informado no PER/DCOMP, o crédito tem origem em IRRF das
seguintes fontes pagadoras:
Item
CNPJ
Fonte Pagadora
Código
Receita
Valor (R$)
1
17.192.451/0001-70
6800
2.802,69
2
34.028.316/0001-03
6147
5,79
3
45.231.016/0001-43
3426
2.709,96
4
59.104.273/0001-29
8045
7.947,64
5
60.746.948/0001-12
3426
14.910,87
Total

28.376,95
De acordo com a análise de crédito do Despacho Decisório, com exceção da
retenção da fonte pagadora CNPJ 60.716.948/0001-12, todas as demais retenções foram
confirmadas pela autoridade administrativa.
Assim, a divergência limita-se apenas às retenções da fonte pagadora CNPJ
60.716.948/001-12 relativas ao 1o trimestre de 2006, e, por óbvio, somente serão considerados os
documentos juntados relativos àquela fonte pagadora do 1o trimestre de 2006, desconsiderando-
se os demais documentos juntados ao processo pela contribuinte.
Para ter direito a utilizar as retenções de imposto no ajuste de final de período para
fins de apuração do imposto a pagar ou a restituir/compensar a legislação de regência da matéria
destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em seu nome
pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que sofreu as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
daquelas retenções, sujeitando-se à não homologação de eventuais compensações em que utilizar
aqueles tributos retidos.
É fato que se trata de um direito do beneficiário do pagamento e um dever da
fonte pagadora a emissão do Comprovante de Rendimentos e de retenção de imposto na fonte.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905994/2011-85

Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o
comportamento da fonte pagadora.
Como não tem o poder de enforcement detido pelo Fisco, a Recorrente tem que
comprovar as retenções por outros meios.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros meios, conforme entendimento
pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmulas CARF n° 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, entendo tratar-se de
situação que se enquadra na orientação da Súmula CARF n° 143.
Entendo que diferentemente do alegado pela DRJ, assiste razão à Recorrente ao
afirmar que os extratos de movimentação dos investimentos realizados no banco Bradesco,
juntados ao processo, não se tratam de documentos de elaboração da própria interessada, mas de
um terceiro com vínculo com o fato gerador do tributo e das retenções.
A Recorrente elaborou planilhas das retenções e juntou os extratos de
movimentação emitidos pelo banco Bradesco, conforme segue:
Relativo ao mês de janeiro/2006:

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905994/2011-85

Relativo ao mês de fevereiro/2006:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905994/2011-85

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905994/2011-85

Relativo ao mês de março/2006:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905994/2011-85

Resumindo-se os valores de rendimentos recebidos da fonte pagadora CNPJ
60.746.948/001-12 de retenção em fonte no 1o trimestre de 2006: temos:
Mês
Rendimento Tributável (R$)
IRRF (R$)
Janeiro/2006
6.327,53
1.423,68
Janeiro/2006
55.008,94
(*1) 2.212,26
Fevereiro/2006
2.758,02
620,54
Fevereiro/2006
82.302,33
4.350,31
Março/2006
28.125,41
6.328,18
Total
174.522,23
14.934,97
*1 : a contribuinte informou na planilha por ela elaborada rendimento de R$ 54.451,97 e IRRF de R$ 2.188,16

Embora se verifique uma divergência no rendimento e IRRF do mês de janeiro,
conforme apontado no resumo acima, a retenção é maior do que a pleiteada pela contribuinte.
Assumo, portanto, o valor por ela pleiteado.
Para que as retenções posam ser consideradas na apuração do saldo negativo de
IRPJ do 1o trimestre de 2006, há que se verificar se os rendimentos respectivos foram oferecidos
à tributação, de acordo com o entendimento exarado na Súmula CARF n° 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905994/2011-85

Constata-se que os rendimentos de aplicação financeira, considerando as
aplicações no banco Bradesco e no Itaú, totalizam R$ 183.318,85, conforme abaixo
discriminado:
Banco
Mês
Rendimento Tributável (R$)
Bradesco
Janeiro/2006
61.336,47
Itaú
Janeiro/2006
2.740,06
Bradesco
Fevereiro/2006
85.060,35
Itaú
Fevereiro/2006
3.931,55
Bradesco
Março/2006
28.125,41
Itaú
Março/2006
2.125,01
Total

183.318,85
De acordo com a Ficha 06A da DIPJ 2007 (Demonstração do Resultado – PJ em
Geral ), linha 21- Outras Receitas Financeiras do 1o trimestre de 2006, à e-fl. 37, a Recorrente
informou o valor de R$ 207.543,04, valor maior do que o apurado na tabela acima:

Conclui-se, portanto, que os rendimentos relativos às retenções aqui discutidas
foram oferecidas à tributação.
Considerando, que a Recorrente comprovou as retenções pelos extratos de
aplicação e movimentação emitidos pelo banco Bradesco e que os respectivos rendimentos
foram oferecidos á tributação, há que se reconhecer o IRRF de R$ 14.910,87 da fonte pagadora
CNPJ 60.746.948/0001-12.
A DRJ havia reconhecido o IRRF da fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12
no valor de R$ 8.372,00. Portanto o IRRF reconhecido no presente acórdão é de R$ 6.538,87.
Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo como crédito de saldo negativo de IRPJ adicional do 1o trimestre de 2006 o
montante de R$ 6.538,87 totalizando crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2006
reconhecido no PER/DCOMP no 01903.33147.130407.1.3.02-8503 o montante de R$ 28.376,95
(em valores originais), para compensação de débitos até o limite do crédito pleiteado.
É como voto.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.824 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905994/2011-85

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital